Tribunal: TJDFT
Processo: 0739675-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO CONCURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO SE ADMITE. MULTA POR LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. Ausente a preclusão da matéria, os autos devem retornar à primeira instância para que o juízo possa se manifestar sobre eventual excesso de execução.
2. Inviável, neste momento processual, qualquer incursão sobre o valor do crédito, bem como eventual excesso de execução, sob pena de supressão de instância.
3. A interposição do agravo de instrumento representou exercício regular do direito de ampla defesa em que houve, inclusive, parcial acolhimento do pleito recursal da agravante. O pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé formulado pelo agravado não procede.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.